Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança de seguro dpvat. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LESÃO NO FÊMUR. PERDA DE 2CM DA PERNA DIREITA. art. 3o, ii, § 1o, ii e anexo, AMBOS da lei n. 6.194/74. invalidez permanente parcial INcompleta. configuração. indenização. 70% do valor máximo de cobertura para o evento invalidez permanente. 25% SOBRE O RESULTADO DA OPERAÇÃO MATEMÁTICA ANTERIOR. REPERCUSSÃO DA LESÃO EM GRAU LEVE. APELAÇÃO. CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. DE 10% PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. A fim de ensejar a incidência do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, sob pena de ensejar a supressão da instância originária, além da questão jurídica dever integrar o capítulo da sentença recorrida, deve ser objeto dos “fundamentos jurídicos do pedido” e do “pedido com as suas especificações”, nos termos do art. 319, III e IV, do CPC.
2. A indenização do seguro DPVAT, instituído pela Lei n. 6.194/1974, desde que sejam observados os parâmetros do seu art. 3o e da tabela constante no Anexo desta Lei, tem como objetivo indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, em razão da ocorrência dos seguintes eventos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
3. Comprovando-se que a lesão sofrida pelo segurado consiste em lesão do fêmur direito, com encurtamento do membro correspondente, e decorreu diretamente de acidente de trânsito, restará configurada a sua invalidez permanente parcial incompleta, nos termos do art. 3o, II, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74 e do seu Anexo, ensejando que o valor da indenização do seguro DPVAT deva ser calculado com a incidência, subsequente, dos percentuais de: (i) 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo de cobertura (R$ 13.500,00), ante a “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o resultado da operação matemática do item anterior, pois a repercussão da lesão foi de “grau leve”, conforme comprovado pelo perito judicial do Juízo de origem.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, § 3o, deste Código.